Tribunal: TJDFT
Processo: 0722629-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESCONTOS INDEVIDOS. BANCO E ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ASTREINTES. DEVIDAS. ESTORNO COMPROVADO. NECESSIDADE DE DECOTE DO VALOR EM EXCESSO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento, afastando as alegações do executado. 1.1. Em suas razões, o banco agravante pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo para: a) reconhecer o cumprimento da obrigação de fazer, com a efetiva devolução dos valores ao exequente; b) a ausência de inadimplemento, com consequente extinção do cumprimento de sentença; e c) a inexigibilidade das astreintes, em razão da violação à Súmula 410 do STJ e da ausência de descumprimento voluntário. Subsidiariamente, pugna seja reconhecido o excesso de execução, no valor de R$ 20.786,33.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cumprimento da obrigação de fazer por parte do executado, com a efetiva devolução dos valores ao exequente, (ii) estabelecer se há excesso de execução e (iii) analisar a (in)exigibilidade das astreintes em face do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, § 1o, do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de instar a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. 3.1. Assim, a multa em questão encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer estipulada judicialmente. Por meio desse preceito é prestigiada a efetividade do processo, porque o devedor será estimulado a satisfazer a obrigação. 3.2. No caso em apreço, deferida a tutela de urgência na origem, para determinar ao Banco BRB que se abstivesse de promover descontos superiores a 30% da remuneração bruta do autor, observadas as disposições da Lei Complementar n.o 840/2011 e do Decreto Distrital n.o 28.195/2007, houve o descumprimento da decisão, com efetivação de descontos ilegais pelo BRB CARD na conta do autor. 3.3. Não prospera a alegação do executado, no sentido de os descontos terem sido efetuados por pessoa jurídica distinta, pois, como bem salientou a decisão agravada, os envolvidos fazem parte do mesmo grupo econômico, sendo o BRB CARD subsidiário integral do Banco BRB. 3.4. Precedente Turmário em caso similar: “[...] 6. Além disso, por terem sido impostas obrigações solidárias ao agravante (Cartões BRB S/A) e ao Banco de Brasília S/A – na medida em que a responsabilidade entre o Banco e a administradora do cartão de crédito pertencentes ao mesmo grupo econômico e participantes da cadeia de fornecimento de serviços é solidária, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC –, a multa imposta pode ser cobrada de qualquer um deles, em sua totalidade. [...]” (Acórdão 1805987, 0726666-25.2023.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 16/02/2024).
4. De outro lado, assiste razão ao agravante quando afirma ter procedido ao estorno do valor descontado após a intimação do juízo, conforme comprova o registro na conta corrente do autor, devendo ser decotado da execução o valor comprovadamente estornado pelo executado, sob risco de chancelar o enriquecimento ilícito do exequente. 4.1. O art. 525, §1o, inciso V, do CPC permite ao devedor impugnar o cumprimento de sentença para apontar eventual excesso de execução, devendo fazer prova do excesso nos cálculos apresentados, o que efetivamente ocorreu na hipótese, sendo de fácil constatação nos documentos apresentados pelo executado. 4.2. Precedente em situação análoga: “[...] 7. Os comprovantes bancários apresentados demonstram que parte dos aluguéis foi paga, o que impõe a exclusão dos valores pagos nos meses de janeiro, março, abril, maio e junho de 2022, sob pena de enriquecimento sem causa do credor. 8. Nos termos do art. 525, §1o, inciso V, do CPC, é cabível a impugnação ao cumprimento de sentença para apontar excesso de execução, sendo possível o abatimento dos valores já pagos. [...]” (Acórdão 1985847, 0752808-32.2024.8.07.0000, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe: 11/04/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Tese de julgamento: "Comprovado pelo executado o excesso à execução, na forma como autoriza o art. 525, §1o, inciso V, do CPC, deve haver o decote na execução dos valores já pagos [ou, no caso, estornados pelo banco], sob pena de enriquecimento sem causa do credor.”
Dispositivos relevantes citados: art. 537, § 3o, e 525, §1o, inciso V, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1805987, 0726666-25.2023.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 16/02/2024.